Tribunal: TJBA
Processo: 8013332-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013332-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL ENTRE OS JUÍZOS DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR E DA 18ª VARA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir qual o Juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 0560316-11.2017.8.05.0001. 2. O artigo 516, inciso II, do CPC determina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, salvo quando o exequente opta por requerer o cumprimento de sentença em um dos foros descritos no parágrafo único do dispositivo, o que não ocorreu in casu. 3. Destarte, conclui-se que razão assiste ao Juízo Suscitante, da Vara Cível, devendo ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado, da 18ª Vara de Defesa do Consumidor da Capital, para apreciar o feito de origem, motivo pelo qual a procedência do conflito é medida que se impõe. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013332-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)